Tribunal: TJSP
Processo: 2283160-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Rejeição do incidente. Alegação de omissões e contradições. Ônus da prova do requerente. Confusão patrimonial e prática de atos fraudulentos não demonstrados. Minuciosa análise dos documentos acostados aos autos. Alegações quanto à ocorrência de sucessão fraudulenta, encerramento irregular, condição de sócio

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Rejeição do incidente. Alegação de omissões e contradições. Ônus da prova do requerente. Confusão patrimonial e prática de atos fraudulentos não demonstrados. Minuciosa análise dos documentos acostados aos autos. Alegações quanto à ocorrência de sucessão fraudulenta, encerramento irregular, condição de sócio de fato e confusão patrimonial que foram devidamente apreciadas. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2283160-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é
embargante LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA., são embargados RAPHAEL
OSCAR KLEIN, LABDA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e KVIV
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283160-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28667
2
Voto no 28667.
Embargos de declaração no 2283160-07.2020.8.26.0000/50000.
Comarca: Piracicaba.
Embargante: Lubrasil Lubrificantes Ltda.
Embargados: Kviv Participações Ltda e outros.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento.
Desconsideração da personalidade jurídica. Rejeição do
incidente. Alegação de omissões e contradições. Ônus da
prova do requerente. Confusão patrimonial e prática de atos
fraudulentos não demonstrados. Minuciosa análise dos
documentos acostados aos autos. Alegações quanto à
ocorrência de sucessão fraudulenta, encerramento irregular,
condição de sócio de fato e confusão patrimonial que foram
devidamente apreciadas. Vícios não constatados. Via
inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos
fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro
material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza
integrativo-recuperadora
não
demonstrada.
Embargos
rejeitados.
Pretende a embargante seja declarado o venerando
acórdão de fls. 210/223, sustentando a existência de omissões e
contradições, decorrentes das manobras adotadas pelos embargados e da
vasta prova documental produzida em feitos diversos. Alega que deveria ter
sido anulada a decisão interlocutória para que produzisse outros elementos
de convicção; que, quando existem indícios das condutas descritas no artigo
50 do Código Civil, o ônus da prova é invertido, razão pela qual toda a
atividade probatória caberia exclusivamente aos embargados; que foi
fraudulenta a maneira pela qual a Ionnica sucedeu a Innocell; que houve o
encerramento irregular das atividades da Ionnica; que o embargado Raphael
é de sócio de fato e praticou atos de gestão; e que foi demonstrada intensa
confusão patrimonial havida entre os embargados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283160-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28667
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ao contrário do quanto sustenta a embargante, não se
vislumbra no venerando acórdão qualquer contradição, omissão ou
obscuridade que justifique a oposição dos presentes embargos. Todas as
questões relevantes para o julgamento do recurso foram minuciosamente
apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não é a via adequada para
manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.
Com efeito, constou no venerando acórdão que, não
havendo provas seguras que respaldem a ocorrência de confusão
patrimonial entre a executada e os ora agravantes e de abuso da
personalidade jurídica da Ionnica, da ausência de recursos para satisfação
da obrigação devida à agravada não sobressai a conclusão de que os
agravantes devem responder pelo pagamento, pois a ocorrência de fraude e
prática de ato ilícito não podem ser presumidas (fls. 222), observando ser da
parte requerente o ônus de provar o preenchimento dos requisitos do artigo
50 do Código Civil.
Ressalte-se que, quando intimada à indicação de provas,
a embargante afirmou que o presente feito reúne condições de ser julgado
no estado em que se encontra, pois as provas necessárias e suficientes ao
reconhecimento de que os Réus praticaram todas as condutas previstas no
art. 50, do Código Civil, já foram produzidas (fls. 103), pugnando,
subsidiariamente, pela produção genérica de provas, sem justificativa de
sua pertinência, de modo que o Juízo da causa afirmou que Instadas, as
partes não especificaram outras provas (fls. 29).
De todo modo, é sabido que a rejeição de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica promovido anteriormente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283160-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28667
4
impede a instauração de novo incidente, desde que novos elementos de
prova sejam capazes de demonstrar o abuso da personalidade jurídica não
demonstrado anteriormente.
De maneira específica, no tocante à alegada sucessão
fraudulenta e condição de sócio de fato do embargado Raphael, registrou-se
que:
Na fase de conhecimento do processo, porém, já foi reconhecida
a sucessão empresarial da Innocell pela Ionnica
o que
justificou, aliás, a sua condenação solidária pelo pagamento da
obrigação de modo que neste momento é descabida a análise
de referido instrumento contratual.
A agravada insiste que Raphael Klein é sócio de fato da executada
Ionnica e se apresenta publicamente desta forma, todavia, não há
qualquer elemento indicativo de que ele tenha, pessoalmente,
praticado atos de administração com relação à devedora, de
cujo quadro social ele nunca participou.
Note-se que, em todas às menções feitas pela agravada à suposta
atuação de Raphael, ela descreve atos praticados pelas pessoas
jurídicas
Kviv
Participações
Ltda.
e
Labda
Investimentos
Participações Ltda., e não condutas pessoais de Raphael.
Assim, ainda que os documentos de fls. 316 e 1863 dos autos do
cumprimento sentença, consistentes em páginas de internet com
descrição acerca da atuação profissional de Raphael, o apontem
como sócio da Ionnica (mas não aqueles de fls. 205 e 318, também
mencionados pela agravada), não há prova segura de que ele era
sócio de fato da Ionnica e, nesta condição, possa ser
responsabilizado pessoalmente por atos de gestão de referida
sociedade. (fls. 217/218) (realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283160-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28667
5
A respeito da ocorrência de confusão patrimonial e
encerramento irregular, tem-se que:
A agravada não descreveu a ocorrência de circunstâncias que
pudessem caracterizar confusão patrimonial entre a Labda e a
Ionnica, tampouco a existência de fraude ou ilicitude na constituição
da Labda. [...]
Com relação à Kviv, a agravada sustenta que seria evidente a
confusão patrimonial, uma vez que a documentação juntada pela
própria executada Ionnica relevaria intensa movimentação financeira
entre elas, destacando as circunstâncias de que a Ionnica não
auferiria renda própria e de que todas as suas despesas e
obrigações eram quitadas com valores recebidos da Kviv.
Os
documentos
que
a
agravada
expressamente
indica
comprovarem suas alegações, contudo, não respaldam a ocorrência
da confusão patrimonial alegada.
A agravada afirmou que os documentos de fls. 831/938 dos autos
do cumprimento de sentença evidenciam intensa e recorrente
movimentação financeira entre a Kviv e a executada Ionnica. Ao
contrário,
porém,
tais
documentos
contém
basicamente
informações sobre bens (sendo que até às 860 há inúmeras
páginas em branco), alguns contendo descrição de fornecedores,
data de aquisição e valores (fls. 860/907), outros meras relações
(fls. 908/928 e 929/949). Os documentos de fls. 950/952 relacionam
os ativos fixos do grupo patrimonial “máquinas e equipamentos”,
enquanto aqueles de fls. 953/955 indicam a situação de bens
patrimoniais.
Os extratos de caixa de fls. 956/1098 dos autos do cumprimento de
sentença, por sua vez, não revelam “intensa movimentação
financeira”, ressalvados alguns débitos havidos pela Ionnica em
favor da Kviv (fls. 1058/1059). Em tais extratos verificam-se
inúmeras transferências bancárias referentes a resgate em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283160-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28667
6
“contamax”, mas não há provas de que os valores creditados em
nome da Ionnica são provenientes da Kviv, nem mesmo
aqueles atinentes ao pagamento de acordo feito em reclamação
trabalhista pela Innocel (nem mesmo nos documentos de fls. 1059
e 1220/1228 indicados pela agravada).
De outro lado, nesses documentos, que se referem ao período entre
01/01/2015 e 31/12/2018, constatam-se diversos créditos em
favor da Ionnica, que contrariam a assertiva de que ela nunca
auferiu rendimentos com o desenvolvimento de sua atividade.
Nos extratos bancários de fls. 574/584 dos autos do cumprimento de
sentença, relativos ao período entre janeiro e junho de 2019,
realmente se observam valores creditados pela Kviv (identificada
pelo CNPJ no 19.248.110/0001-03), em favor da Ionnica (que foram:
R$10.000,00
em
21/01/2019,
R$30.000,00
em
19/02/2019,
R$5.000,00
em
22/03/2019,
R$5.000,00
em
08/04/2019,
R$10.000,00 em 10/05/2019, R$15.000,00 em 20/05/2019, e
R$20.000,00 em 10/06/2019, todos a título de “pagamento de
fornecedores”), mas também há outros créditos identificados como
“resgate aut contamax empresarial”.
De outro lado, o balancete analítico atinente ao exercício de 2018,
indica que o passivo da Ionnica é formado por débitos oriundos de
mútuos contratados com a Kviv e com a R2M Participações Ltda.
(fls. 663/665 dos autos do cumprimento de sentença). Referidos
mútuos são respaldados pelos instrumentos de fls. 350/460 dos
autos do cumprimento de sentença.
A análise da documentação apresentada pela Ionnica não deixa
dúvidas sobre a sua situação deficitária, o que, na falta de provas
acerca da prática de atos fraudulentos, justifica a redução do seu
quadro de funcionários e a mudança de sua sede operacional para
galpão menor e com reduzido valor de locação.
É verdade que não há provas de que a Ionnica receba aluguéis pela
locação do equipamento para tratamento de efluentes, todavia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283160-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28667
7
assim como os argumentos de que os ativos de sua propriedade
estão em péssimo estado de conservação e de que houve
encerramento irregular das suas atividades, não se tratam de
circunstâncias suficientes a ensejar a desconsideração da
personalidade jurídica da devedora, porquanto não indicam a
ocorrência das condutas exigidas pelo artigo 50 do Código Civil para
tanto. (fls. 219/222).
Como se vê, houve análise minuciosa da vasta prova
documental produzida e as alegações da parte foram devidamente
enfrentadas, de modo que os argumentos retratam nítido inconformismo
com o que foi decidido pela turma julgadora.
Não há que se falar, portanto, em vício no venerando
acórdão, pois restaram suficiente e especificamente debatidos os motivos
pelos quais esta Colenda Câmara decidiu pelo provimento do recurso dos
embargados para rejeitar o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica.
Cumpre ressaltar, ainda, que, De acordo com a
jurisprudência desta Corte, a contradição sanável mediante embargos de
declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a
fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de
logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso
integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a
decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão
proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo. (STJ, AgInt no
REsp 1.633.988/RJ, Rel. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 19/09/2017)
(realce não original).
Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283160-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28667
8
meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser
explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a
examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu
proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável
ao caso concreto. (STJ, AgInt no AREsp 1.340.444/RS, Rel. Francisco
Falcão, 2a Turma, j. 06/12/2018) (realces não originais).
Assim, o não acolhimento dos argumentos deduzidos
pela parte não se confunde com a existência de nulidade na decisão.
Na verdade, os embargos têm nítido caráter infringente,
pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade essa a
que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se
admite quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015
quais sejam, omissão,
contradição, obscuridade ou erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é
medida excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em
que a parte embargante pretende um novo julgamento do seu
recurso. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não
original).
Inexistindo,
no
acórdão
embargado,
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283160-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28667
9
do art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os
Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o
inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete
Magalhães, 2a Turma, j. 10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b)
suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência
do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos
EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido
de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras
palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal
dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da
decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos (NELSON
NERY
JUNIOR
e
ROSA
MARIA
DE
ANDRADE
NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed.,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não
original).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer
ponto a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator